Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016167-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FRANCIELLI SANDY BRANDAO DE BRITO - CPF: 034.633.821-21 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE – VALIDADE – BLOQUEIO DE VALORES – DESCUMPRIMENTO – LEGALIDADE – MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, dispensada a publicação no DJEN, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

É devida a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas por profissional de saúde, mesmo que não pertencente à rede credenciada, especialmente quando indicado anteriormente pela própria operadora.

A conduta da agravante, ao insistir em argumento sabidamente falso, caracteriza má-fé processual, sendo legítima a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016167-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

FRANCIELLI SANDY BRANDAO DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros Altomare
,
da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1016039-46.2023.8.11.0041, movida por
FRANCIELLI SANDY BRANDÃO DE BRITO
, que rejeitou manifestação apresentada pela ora agravante, ao entender regular a intimação via sistema PJe, mesmo sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e determinou a expedição de alvará em favor de profissional não credenciado para levantamento da quantia de R$399.700,00 (trezentos e noventa e nove mil e setecentos reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade dos atos processuais subsequentes às decisões de Id. 154197250 e Id. 169349664, por ausência de publicação no DJEN em nome dos seus patronos, em descompasso com os artigos 205, § 3º, 272, §§ 2º e 5º, do CPC, bem como com os artigos 11 a 14 da Resolução CNJ nºd 234/2016 e alterações posteriores.

Aduz, ainda, que a ausência de publicação comprometeu o contraditório e a ampla defesa, impedindo a manifestação tempestiva sobre a determinação de custeio dos procedimentos cirúrgicos com médico não cooperado (Dr. Márcio Augusto Morroni), fato que resultou em bloqueio judicial indevido.

Sustenta que já havia autorizado os procedimentos com profissional credenciado (Dr. Gabriel Felsky dos Anjos), tendo a beneficiária recusado o atendimento com os médicos indicados, alegando desconforto subjetivo sem prova robusta.

Defende, portanto, que não há obrigação contratual ou legal de custear procedimentos fora da rede assistencial da operadora, conforme dispõe a RN ANS nº. 566/2022, e que o bloqueio afronta a lógica contratual, a regulamentação da ANS e o entendimento consolidado do CNJ (Enunciado nº. 100 da Jornada de Direito da Saúde).

Além da tese de nulidade processual, a agravante postula o desbloqueio da quantia penhorada e o reconhecimento da inexistência de obrigação em autorizar o procedimento com profissional não credenciado, ressaltando a ocorrência de abuso por parte da agravada, que apresentou lista de exigências não previstas em contrato.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada (Id. 287665376).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 23/05/2025, conforme decisão Id. 288654893.

A agravada, em suas razões de contraminuta, sustenta, em preliminar, a existência de litigância de má-fé por parte da agravante, ao alegar inverdades no recurso, contrariando os documentos constantes dos autos.

Argumenta que a própria Unimed indicou o médico Dr. Márcio Augusto Morroni, que é cooperado da rede, para realizar os procedimentos cirúrgicos pleiteados, contrariando a alegação recursal de que ele não era credenciado.

No mérito, a agravada impugna a alegação de nulidade da intimação sob fundamento de que a comunicação foi regularmente realizada via sistema eletrônico, conforme prevê o art. 246, §1º, do CPC, inexistindo prejuízo à agravante, o que afasta a nulidade arguida com base no art. 272, §5º, do CPC.

Defende, ainda, que a tese de nulidade de algibeira não deve ser acolhida, por constituir estratégia processual vedada pela boa-fé processual, conforme reconhecido pelo STJ e por precedentes deste Tribunal.

Aduz que o plano de saúde permanece, desde a concessão da tutela em maio de 2023, criando embaraços à efetivação das ordens judiciais, o que configuraria não apenas má-fé, mas também ato atentatório à dignidade da justiça.

Destaca que o bloqueio de valores foi necessário diante da reiterada omissão da agravante, sendo o presente recurso meramente protelatório.

Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente condenação da agravante por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Preparo recursal recolhido (Id. 287843886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCIELLI SANDY BRANDÃO DE BRITO
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando compelir a requerida/agravante ao custeio cirurgias reparadoras – como dermolipectomia abdominal, reconstrução da parede abdominal, mamoplastia com prótese, lifting de glúteos, entre outras – com a finalidade de tratar as sequelas funcionais da grande perda ponderal.

A decisão liminar foi deferida em favor da requerente, mas após reiterado descumprimento da decisão foi deferida a penhora
online
para custeio do procedimento cirúrgico.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que rejeitou alegação de nulidade por ausência de intimação via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e, em consequência, deferiu a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados judicialmente, visando ao custeio de procedimento cirúrgico autorizado em favor da agravada com profissional não credenciado.

Eis o teor da decisão agravada,
ipsis litteris
:

“Pois bem. No que tange à
alegação de nulidade da intimação da UNIMED
para o cumprimento/ciência dos atos processuais, os argumentos não merecem acolhimento.

Em que pese à ausência de intimação da parte requerida por meio do DJEN, nota-se que a parte requerida se enquadra no conceito de grandes empresas e, conforme artigos 1º e 3º da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ e artigos 246 § 1º e 270 do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

Desse modo,
observa-se a regularidade da intimação da parte requerida pelos meios eletrônicos disponíveis e o decurso do prazo para o cumprimento das decisões judiciais
.

Ademais, é possível perceber das recentes jurisprudências do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a validade das intimações realizadas via sistema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISÃO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ATO PELO SISTEMA PJE - DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. 2. Não há falar-se em nulidade de intimação do ato publicado unicamente no sistema PJe, ante a ausência de publicação do DJEN, porquanto é dispensada a publicação respectiva no DJe, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/06, devendo preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico. 3. Ambos os aclaratórios rejeitados.- (N.U 1038756-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO (PJE). PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA PJE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de nulidade da publicação da sentença por suposta falta de intimação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada exclusivamente pelo Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN), e se tal procedimento viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. III. Razões de decidir 3. O artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 4. Precedentes jurisprudenciais confirmam a validade da intimação realizada exclusivamente via PJe, desde que a parte esteja regularmente cadastrada e apta a receber tais comunicações.

5. A Agravante, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, estava habilitada no Sistema PJe com o perfil de "procuradoria" e realizou seu cadastro conforme a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ, não podendo alegar desconhecimento do procedimento normativo. 6. Inexistência de prejuízo concreto demonstrado pela Agravante, requisito essencial para o reconhecimento da nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É válida a intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, dispensada a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006." (N.U 1033892-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Dessa forma,
indefiro
o pedido formulado pela parte requerida.

Defiro o pedido de id 178536009 e, decorrido o prazo sem a interposição de recurso,
determino a expedição de alvará, devendo o valor de R$ 399.700,00
(trezentos e noventa e nove mil e setecentos reais) ser levantado por Morroni Serviços Médicos Ltda. (CNPJ n. 26.596.100/0001-16, Cooperativa UNICRED, agência n. 2312, conta corrente n. 32013-7).

(...)”

A tese recursal da recorrente sustenta a nulidade da intimação e, por conseguinte, de todos os atos processuais posteriores, inclusive do bloqueio judicial determinado. A agravante alega cerceamento do contraditório e da ampla defesa, com base nos artigos 205 e 272, §§ 2º e 5º, do CPC e na Resolução CNJ nº. 234/2016.

Todavia, razão não lhe assiste.

Os autos originários revelam que a magistrada “a quo”, através da decisão datada de 17/09/2024, determinou a intimação da parte requerida, ora agravante, para cumprir integralmente a decisão de Id. 117325499 (tutela de urgência que determinou o custeio dos procedimentos cirúrgicos reparatório, pós-bariátrica), sob pena bloqueio (Id. 169349664, na origem).

Dessa decisão a agravante registrou ciência em
27/09/2024
, consoante nota do expediente nº. 34409151.

Logo, não há falar em irregularidade da intimação, porque a agravante foi intimada para o cumprimento da liminar, contudo, quedou-se inerte, de modo que foi autorizado o bloqueio consoante decisão datada de 14/10/2024 (Id. 172020469).

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida, porquanto a agravante está devidamente cadastrada no sistema, e a ciência dos atos processuais ocorreu na forma prevista na legislação processual vigente.

No caso, a autora agravada foi submetida à cirurgia bariátrica, e desenvolveu quadro clínico que exige intervenção reparadora, como forma de continuidade do tratamento, o que é reforçado por vasta documentação médica.

A negativa da operadora se deu com base em suposta ausência de previsão contratual e por não estar o médico indicado credenciado à rede.

Entretanto, consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cirurgia plástica reparadora após bariátrica, quando indicada por médico assistente, possui caráter essencial, funcional e terapêutico, não podendo ser qualificada como meramente estética.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgias reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias reparadoras em paciente pós-bariátrica, quando demonstrada sua natureza funcional e reparadora, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência . III. Razões de decidir A cobertura de tratamentos relacionados à obesidade mórbida, inclusive os procedimentos reparadores decorrentes da bariátrica, é obrigatória, conforme entendimento consolidado do STJ. Demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do procedimento por laudos médicos, além do impacto físico e psicológico à paciente, estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência . IV. Dispositivo e tese. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
Os planos de saúde devem custear cirurgias reparadoras decorrentes de tratamento de obesidade mórbida, quando indicadas como imprescindíveis à saúde do paciente e devidamente comprovadas
.” (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270956820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DER FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021). Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026707-05.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

A conduta da operadora, que mesmo após a concessão de tutela judicial persistiu em criar obstáculos à efetivação do tratamento, autoriza, com amparo no art. 297,
caput
e parágrafo único, do CPC, a adoção de medidas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, como o bloqueio de valores para efetivação da tutela.

O argumento de que o médico não pertence à rede credenciada não afasta a obrigação de cobertura, tampouco legitima o descumprimento da ordem judicial, uma vez que, como bem destacado na contraminuta, a própria cooperativa já havia, em momento anterior, indicado o referido profissional, Dr. Márcio Augusto Morroni, circunstância que enfraquece a tese de recusa fundada em cláusulas contratuais.

Por fim, convém dizer que a agravante, ao alegar que o médico Dr. Márcio Augusto Morroni não integraria a rede credenciada da operadora, atua com manifesta deslealdade processual, porquanto é incontroverso nos autos que o referido profissional foi por ela própria indicado como cooperado vinculado, conforme documentação constante nos autos de origem (Id. 290377856 – pág. 4).

A falsa alegação de fato essencial ao deslinde da controvérsia, com o claro objetivo de afastar a obrigação de custeio e justificar o descumprimento da decisão judicial, configura alteração dolosa da verdade dos fatos e resistência injustificada ao regular andamento do processo, ensejando a sanção prevista no artigo 81 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

No mais,
aplico
à agravante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor da parte autora agravada, com fundamento no art. 81,
caput
, do CPC, como medida de desestímulo à reiteração de condutas incompatíveis com o princípio da boa-fé processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025